Tribunal: TJSP
Processo: 2140203-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e uso de documento falso – Excesso de prazo para formação da culpa – Não ocorrência - Processo que segue seu trâmite regular – Inexistência de desídia a ser atribuída ao MM. Juízo a quo ou à acusação - Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140203-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante JOAO
GILBERTO ZUCCHINI e Paciente WENES MERCES DOS SANTOS, é impetrado
MMA. JUIZA DRA. ADRIANA ALBERGUETI ALBANO DA 1A. VARA CRIMINAL
DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140203-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39463 – M
2
Habeas Corpus no 2140203-80.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1501275-95.2020.8.26.0037
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Araraquara
Impetrantes: João Gilberto Zucchini
Paciente: WENES MERCES DOS SANTOS
Voto no 39463
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e uso de documento falso
Excesso de prazo para formação da culpa Não ocorrência -
Processo que segue seu trâmite regular Inexistência de desídia a
ser atribuída ao MM. Juízo a quo ou à acusação - Pandemia do
COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, que
possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado João Gilberto Zucchini, em
favor de WENES MERCES DOS SANTOS, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Araraquara.
De início, narra que o paciente foi preso em
flagrante, em 18.02.2020, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas e, até o momento, a instrução processual não
foi iniciada. Nesse contexto, sustenta a ocorrência de excesso
de prazo para formação da culpa, considerando que o paciente se
encontra preso preventivamente há mais de 04 meses.
Por
fim,
requer
revogação
da
prisão
preventiva e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares
alternativas à prisão ou a concessão da prisão domiciliar, com
fundamento na pandemia do COVID-19 (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida à fls. 29/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140203-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39463 – M
3
Foram prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo, (fls. 33/34), manifestando-se a D. Procuradoria de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 37/40).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade impetrada, o paciente e o corréu estão presos há
pouco mais de 120 dias, pontuando que a mera alegação de
excesso de prazo, também não merece prosperar, pois, mais do
que o alegado princípio in dubio pro reo, deve prevalecer o
princípio in dubio pro societate.
Ressaltou, ainda, que Altair (corréu) é
conhecido dos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico
de drogas e o paciente possui passagens por tráfico na infância,
outrossim, está sendo processado por um roubo recente. Tem
envolvimento coma criminalidade, portanto.
Ressaltou que, muito embora ambos sejam
primários, foram detidos com uma grande importância em
dinheiro, além de uma considerável quantidade de droga,
fracionadas individualizadas, mas ainda não embaladas, prontas
para o comércio espúrio.
Por fim, acerca do andamento processual, a
autoridade impetrada salientou que as partes foram instadas a
se manifestar acerca do Provimento 2557/20 e a d.
representante do Ministério Público não apresentou oposição
(fls. 199/200).
A i. Defensoria Pública, por seu turno,
apontou a existência de impossibilidades técnicas ou práticas
que comprometam a realização do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140203-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39463 – M
4
O i. Defensor constituído, ora impetrante,
aduziu não possuir condições de ordem técnicas para a
realização da teleaudiência (fls. 201).
Deste modo não fora designada audiência de
instrução e julgamento, já tendo sido recebida a denúncia e
determinada a citação dos réus, tendo em vista que, após
implementada a condição necessária para a realização do ato, ou
após decorrido o prazo de teletrabalho e/ou até novas
determinações superiores, será designada data para audiência
de instrução e julgamento(fls. 226).
Pois bem.
Não há que se falar em excesso de prazo
para formação da culpa.
Como se vê, o feito está em regular
andamento, não se vislumbrando desídia por parte do Juízo de
origem, que tem realizado todos os atos processuais dentro de
um prazo razoável e em busca do esclarecimento dos fatos e da
verdade real, não havendo que se falar em constrangimento ilegal
por excesso de prazo.
Destaca-se que alguns processos podem não
ter a agilização ideal, exigindo maior dispêndio de tempo, o que
não autoriza, entretanto, o relaxamento da prisão, ante a
inexistência de desídia a ter atribuída ao respectivo Juízo, ou à
acusação.
Vale
ressaltar,
ainda,
que
os
prazos
indicados para o fim da instrução criminal servem apenas como
parâmetro geral, porquanto variem conforme as singularidades
de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os
tem mitigado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140203-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39463 – M
5
Nesse sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO
DESDE
5/9/2008.
DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA 64/STJ. (...) 3. De
outra parte, segundo pacífico entendimento
doutrinário e jurisprudencial, a configuração de
excesso de prazo na instrução não decorre de
soma aritmética de prazos legais. A questão
deve
ser
aferida
segundo
critérios
de
razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades
do
caso
concreto.
4.
Na
hipótese,
a
necessidade de designação de nova data para
inquirição de testemunhas arroladas pela
defesa e pela acusação, em virtude do não
comparecimento na audiência anterior, afasta a
coação ilegal apontada, porquanto a culpa não
pode
ser
imputada
ao
magistrado,
que,
simplesmente, deferiu as diligências requeridas
pelas partes na busca da verdade real. 5. Com
efeito, não há que se falar em excesso de
prazo que possa ser atribuído ao Judiciário,
razão pela qual, até o momento, inexiste coação
ilegal sobre a liberdade de locomoção do
paciente. 6. Habeas corpus denegado.” (HC
123676/AP, rel. Min. OG FERNANDES, sexta
turma, j. 23/04/2009, DJe 25/05/2009).
No presente caso, há que se considerar,
ainda, o atual cenário mundial, marcado pela pandemia do
COVID-19, que impossibilitou, por ora, a realização da audiência,
não havendo que se falar, frisa-se, em desídia por parte do MM.
Juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140203-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39463 – M
6
Confira-se:
Habeas Corpus Tráfico de drogas Requerimento
de revogação da prisão preventiva e alegação de
excesso de prazo na formação da culpa. Revogação
da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos
requisitos
da
custódia
cautelar

Despachos
suficientemente fundamentados. Paciente incurso,
em tese, na prática de crime equiparado a hediondo,
para o qual é legalmente vedada a liberdade
provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas
declaração de inconstitucionalidade do referido
dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum
decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de
afronta ao princípio da presunção de inocência

Estado que detém os meios cabíveis para a
manutenção da ordem pública, ainda que em
detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em
que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade
da aplicação de medidas cautelares alternativas, por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos
fatos tratados nos autos principais. Excesso de
prazo - Prazo para o término da instrução
criminal que não se baseia em meros cálculos
aritméticos, sendo permitida sua dilação desde
que haja a devida justificativa. Neste caso, a
ocorrência de evento de força maior (Pandemia de
Covid-19)
gerou
a
suspensão
da
audiência
designada, não tendo ocorrido qualquer tipo de
desídia
por
parte
do
Magistrado.
Não se
vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o
relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade em virtude da
pandemia
de
Covid-19,
com
aplicação
da
Recomendação 62/2020 do CNJ Pedido que não foi
realizado em 1o Grau, de forma que sua análise
implicaria em supressão de Instância. Ordem
denegada.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2055212-74.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Ely
Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara Criminal; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140203-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39463 – M
7
do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020) (g.n.)
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão
preventiva fundamentada na garantia da ordem
pública. Apreensão de 02 tijolos de maconha, pesando
1,568 kg. Paciente reincidente e que possui maus
antecedentes. Excesso de prazo para a formação
da culpa não configurado. Suspensão do processo
justificada em face da pandemia do COVID-19. A
situação excepcional pela pandemia em curso não
autoriza a liberação automática de presos pelo
risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso
concreto. Não demonstrado que o paciente é
acometido de alguma doença, colocando-o no grupo de
risco, ou que a equipe de saúde do estabelecimento
prisional não está tomando as devidas providências
para evitar a propagação do vírus. Ordem denegada.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2062790-88.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara;
Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
27/04/2020) (g.n.)
Até porque como salientado pela autoridade
impetrada a impossibilidade de realização da audiência de
instrução se deu pela alegação da própria Defensoria Pública que
alegou a impossibilidade técnica da realização da teleaudiência.
Portanto, não há que se falar em excesso de
prazo quando o próprio impetrante contribuiu para a não
realização do ato.
Por fim, no que tange à pandemia do
COVID-19, não se desconhece os elevados propósitos que
levaram a edição da Recomendação 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se,
nada mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo
caso, portanto, de aplicação imediata e automática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140203-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39463 – M
8
Importante registrar, ademais, que não foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
No
presente
caso,
ademais,
não
se
demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento
excepcional do pleito ou que o paciente estaria submetido a risco
iminente.

Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
Habeas
corpus

Liberdade
em
razão
da
disseminação do covid-19
Pretensão que não foi
analisada pelo juízo de origem
Ausência de
indicação de que o paciente está em risco iminente
Supressão de instância Ordem denegada. (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2064757-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São Vicente - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 15/04/2014; Data de
Registro: 05/05/2020)
Habeas Corpus. Impetração visando a concessão
de prisão domiciliar com base na pandemia de
Covid-19. Ausência de decisão em 1o Grau.
Supressão
de
instância.
Inexistência
de
constrangimento ilegal. Ordem não conhecida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057338-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140203-80.2020.8.26.0000 -Voto no 39463 – M
9
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
05/05/2020)
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
reconhecida.
Isto posto, DENEGO a ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator